Tribunal: TJDFT
Processo: 0004700-82.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004700-82.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CRISANTINA BEZERRA COSTA, RODRIGO MENEZES DE CARVALHO, CRISANTINA BESERRA COSTA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Oficie-se à OAB/DF para que informe o CPF de RODRIGO MENEZES DE CARVALHO, que era inscrito como advogado na referida Seccional sob o número 12.872. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios